Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. GRAVAME HIPOTECÁRIO EXISTENTE SOBRE O BEM. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELA CONSTRUTORA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para propor uma ação é necessário que a parte tenha interesse processual, que se divide no binômio utilidade/necessidade. Embora a construtora/vendedora aduza que não há resistência de sua parte à lavratura da escritura pública, se o adquirente pretende o recebimento integral da propriedade do bem, livre de qualquer ônus, inclusive da hipoteca registrada na certidão de matrícula do bem, perdura a necessidade e utilidade de atuação do Poder Judiciário. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.
3. A adjudicação compulsória tem a finalidade de suprir judicialmente a omissão do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, livre de qualquer pendência sobre o bem.
4. Constatado que a construtora/vendedora, mesmo após assumir obrigação em contrato para a emissão de escritura pública de compra e venda de imóvel sem qualquer pendência, não providenciou a baixa do gravame hipotecário registrado na certidão de matrícula, surge para o adquirente o direito de exigir contra ela a adjudicação compulsória, a fim de obter a aquisição integral do domínio sobre o imóvel, especialmente porque, segundo a súmula 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
5. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, não havendo condenação e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este, sendo incabível a fixação por apreciação equitativa. Precedente qualificado STJ (Tema 1.076).
6. Apelação da primeira ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.